Tribunal: TJMT
Processo: 1047225-24.2022.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1047225-24.2022.8.11.0041

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[Classificação e/ou Preterição]

Relator:
Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

REDATOR DESIGNADO:
DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:
[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[JOSE ALEXANDER RIBEIRO RESENDE - CPF: 064.320.901-80 (AGRAVANTE), RENAN PEREIRA FREITAS - CPF: 010.475.859-79 (ADVOGADO), PAULO VITOR MIRANDA DE BARROS MENDES - CPF: 124.154.236-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL - NÃO RECOMENDADO - PROCESSO CRIMINAL EM ANDAMENTO– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – TEMA 22 DO STF – DESPROPORCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO PROVIDO.

Incabível a exclusão de candidato em concurso público, em razão da tramitação de processo penal, sob pena de se caracterizar violação do princípio da presunção de inocência (Tema 22 do STF).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora no Id. 195.909.691, que, nos autos do recurso de Apelação nº 1047225-24.2022.8.11.0000, negou provimento ao apelo, contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que denegou a segurança, mantendo a eficácia do ato administrativo que tornou o Agravante não-recomendado, para o cargo de Aluno-A-Soldado do concurso público regido pelo edital nº 003/2022-SEPLAG/MT e incluir seu nome na lista final do certame, para prosseguir nas demais fases do concurso.

O Agravante noticia que, participou do certame público regido pelo Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 05 de janeiro de 2022, destinado à formação de cadastro de reserva para os cargos de Aluno-A-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Sustenta que, foi aprovado em todas as fases do certame, porém, na quinta fase, na etapa de Investigação Social, foi considerado “NÃO RECOMENDADO”, uma vez ter sido constatado a existência do Boletim de Ocorrência nº 2016.119716, 2019-254893 e a Ação Penal nº 1005284-43.2021.8.11.0037 e pelo protesto de títulos.

Alega que, a decisão agravada violou o disposto no Art. 492 do Código de Processo Civil, uma vez ter reconhecido a não entrega dos documentos e informações pessoais era uma exigência para todos os candidatos classificados.

Esclarece que, a Administração Pública reprovou o Agravante pelo motivo de que esse respondeu a um processo penal em que foi firmado um acordo de não persecução penal e pela existência de títulos protestados em cartório, bem como pela existência de dois boletins de ocorrência em seu desfavor.

Todavia, tanto o magistrado quanto a Relatora aduziram que a reprovação é correta, uma vez ter o Agravante deixado de entregar tempestivamente algumas certidões de antecedentes criminais.

Pontua que, a decisão monocrática viola o Tema 22 do STF que é expressa ao enfatizar que é vedada a simples valoração negativa da existência de boletins de ocorrência, para efeito de reprovação de candidato em certame público. Ou seja, a administração não apontou nenhuma conduta inidônea, mas reprovou o Agravante tão somente pela existência do registro em boletim de ocorrência. Portanto, a decisão monocrática merece reforma, conforme as razões a seguir aduzidas.

Aduz que, a Relatora não enfrentou a tese e muito menos o motivo da reprovação havida por dívida civil protestada em cartório, o que configura negativa de prestação jurisdicional em flagrante violação aos artigos 1.022, II c/c 1.025 c/c 489, §1º, IV do Código de Processo Civil e que a decisão recorrida está fundada em suas próprias convicções pessoais.

Afirma que, a decisão agravada viola a legalidade porquanto inexistir na lei Complementar Estadual 555/2014 fundamento que justifique a reprovação por mera existência de Boletins de Ocorrência ou título protestados em cartório, caso no qual se enquadra o Agravante.

Justifica que, o Boletim de Ocorrência n.º 2019.254893, o Agravante foi vítima de acidente de trânsito e do mesmo modo, o segundo Boletim de Ocorrência (2016.119716) sequer pode ser utilizado como fato desabonador posto que é datado do ano de 2016 e o edital que regula o certame fez constar que apenas os fatos ocorridos nos últimos 5 anos seriam considerados na investigação social.

Por fim, busca a reforma da decisão agravada, a fim de que, anule-se o ato de reprovação e assegure-se a reinclusão do candidato na lista de aprovados, inclusive com a determinação de sua nomeação e posse no cargo, para participar do curso de formação de soldados em igualdade de condições com os demais candidatos.

As contrarrazões foram apresentadas, manifestando pelo desprovimento do recurso (Id. 202.874.155).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RENAN PEREIRA FREITAS, OAB/SC: 4359-A:

Boa tarde, Excelência.

Cumprimento em seu nome a todos os presentes, vou tentar não tomar os 15 minutos, vou tentar ser o máximo breve possível, que eu sei que já estão cansados da sessão.

Doutora, aqui no caso eu entendo que nós temos uma questão de fato, eu vejo que esse erro de fato permanece desde o primeiro grau. Ele ocorreu no agravo de instrumento que não chegou a ser julgado na turma, e ele permanece aqui.

Veja, a sentença que eu apelei, disse que o candidato deixou de entregar uma série de documentos, ou seja, a sentença violou o 492, porque não tem relação nenhuma com a causa.

O candidato, como a doutora leu no relatório, foi reprovado pelo Boletim de Ocorrência de 2016, natureza lesão corporal, outro Boletim de Ocorrência de 2019, no qual foi acidente de trânsito e teve lesão corporal culposa, e um processo judicial de 2021, que foi a transação que ele fez com o ministério público, mas a sentença não falou nada, absolutamente nada disso.

A sentença, especificamente constou, aqui eu estou arremetendo ao Dr. José e a Dra. Maria Fago, diz que ele reprovou porque não entregou o documento.

Poxa! Mas ninguém está discutindo documento nesse processo.

O ato administrativo está devidamente motivado, teoria dos motivos determinantes. O motivo da reprovação dele foram esses boletins de ocorrência.

Essa sucessão de erros continua, porque eu leio aqui no voto da desembargadora relatora, doutora Helena, a quem muito prestigio, mas aqui teve um equívoco, cita o uso de drogas, mas que uso de drogas?

Ele tem um acidente de trânsito, que resultou em lesão corporal e não virou processo, e que ele é a vítima do acidente de trânsito, não virou o processo e ele é a vítima.

Ele tem uma ação penal, que não tem nenhuma relação com nenhum crime de gravidade. Ele respondeu por maus tratos ao próprio cão, sendo que no processo eu juntei isso, Dr. José.

No processo, ele estava com depressão, não estava cortando o cabelo, fazendo a barba, ele morava sozinho e alguém o denunciou porque ele não estava colocando comida para o cachorro.

O Ministério Público, que era o titular da ação penal, entendeu o caso, isso está lá no processo, eu juntei.

O Ministério Público entendeu que ele estava em situação de que não podia cuidar da própria existência, que estava uma pessoa com depressão, o juiz restituiu o cão a ele e fizeram um acordo, fizeram uma transação penal.

Então, quer dizer, o indivíduo estava doente, não cuidava dele próprio, não deu comida para o cachorro, mas ele se importa tanto com o cão, que esse cão está com ele até hoje. O juiz devolveu, restituiu o cão a ele.

Eu coloquei nas razões, Doutora Helena, porque vossa excelência colocou assim, está expresso na sua decisão monocrática, que o fato dele ter feito a transação não caracteriza que ele tem idoneidade de conduta. E aí eu tenho que contrapor, obviamente, eu respeito as convicções pessoais dos julgadores, mas estou lendo aqui para vossas excelências a decisão do Supremo Tribunal Federal.

Estou citando aqui um voto do Ministro Dias Toffoli, de 2017, ele diz o seguinte:

“INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. PROCESSO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.

(...)

A jurisprudência da corte firmou o entendimento de que viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de candidato de concurso, que haja sido beneficiado pela extinção da punibilidade”.

Tem decisões deste próprio Tribunal, em que se reconhece que a transação penal não é um reconhecimento de culpa do indivíduo. A sentença que homologa a transação penal não faz antecedentes.

Dr. José, eu sempre tenho questionamento que eu gosto de fazer aos julgadores, que é o seguinte: qual é o sentido do legislador em criar o instituto da transação penal, se não é para evitar que a pessoa fique estigmatizada por delitos de menor potencial ofensivo?

Qual é o sentido de o Ministério Público ofertar, de que isso não restrinja na vida dele a nada, não vai ser considerado para efeitos de antecedentes, o próprio Poder Judiciário analisa e verifica que era um crime de menor potencial ofensivo, senão não ia homologar, e depois, na via judicial, se justifique que essa transação, que teve anuência do Poder Judiciário, é um crime de excepcional gravidade.

Ora, na própria decisão, doutora Helena, vossa excelência diz que o Tema 22 trouxe exceção. Qual é a exceção? Crime de indiscutível gravidade.

Eu não posso dizer que este é um crime de indiscutível gravidade, tanto que foi possível homologar uma transação penal, e era um crime de maus tratos de um animal, que ainda se encontra em posse da parte, porque foi feito esse acordo, se constatou que ele não tinha ali o
ânimus
de maltratar o animal, ele gosta desse animal, está com ele até hoje, mas que ele estava num momento de depressão e não estava cuidando do bicho. Isso tudo está no processo que foi juntado aos autos.

Eu fui pego de surpresa, doutora Helena, eu gosto de dizer surpresa, porque eu, sempre como um estudioso do direito, eu vou ler as decisões de vossas excelências para saber o que está acontecendo no Tribunal, saber a interpretação que dão.

Eu estou aqui com um mandado de segurança, que também foi relatado pela desembargadora Helena, no qual ela diz assim:

“Descabe a exclusão de candidato em concurso público na fase de investigação social, em razão da tramitação de processo penal, sob pena de caracterizar violação ao princípio da presunção de inocência.”

Temos que relembrar o seguinte fato: qual é a ação que o meu cliente foi condenado? Nenhuma. Qual é a ação que ainda está tramitando, Dr José? Nenhuma! Não tem nenhuma ação tramitando.

A ação que tramitava está arquivada, porque foi homologado um acordo com o Ministério Público.

Era indiscutível a gravidade? Não, não era. Senão não cabia a própria transação, tem que ser menor potencial ofensivo.

E a questão de legislação? Porque o Supremo disse que sem previsão em lei, doutora Helena, sem previsão expressa em lei, a cláusula de edital é inconstitucional.

Aqui nós estamos falando, e isso está provado ser questão fática, ele não está respondendo a nenhum processo e não foi condenado em nenhum processo.

Se nós formos pegar aqui, por exemplo, a lei Estadual, a lei complementar, o inciso V do artigo 11º, doutora Maria Fago, ele nos diz assim - o STF disse que tem que ter previsão na lei para reprovar – e a lei diz assim: “
Não ter sofrido condenação criminal com pena privativa de liberdade.”

Então, o legislador disse que para ingressar no cargo de policial militar, não pode ter sofrido condenação criminal.

Bom, a menos que vossas excelências me digam que a decisão judicial que homologou a transação penal é uma condenação, e aqui nós estaríamos desvirtuando todo o ordenamento jurídico.

Não tem previsão instituída em lei que admita a reprovação de alguém que fez uma transação penal. Não existe isso.

Se nós estivéssemos falando aqui de uma situação, talvez de prescrição, de um crime de homicídio, eu até entenderia excepcional gravidade. Até defenderia aqui que está correto mesmo, mas não é prescrição, é um crime de menor potencial ofensivo, que, portanto, não é grave, que teve a chancela do Poder Judiciário e do Ministério Público, que homologou.

Fora isso, não tem nada de droga, que, infelizmente, como a doutora Helena acabou colocando na sua decisão monocrática. Não tem nada de droga aqui. O que teve foi acidente de trânsito com lesão corporal, que não virou processo e título executivo de cartório.

Nós temos uma série de decisões aqui, eu acho que até algumas da doutora Maria Fago, no sentido de que o indivíduo que deve, ora, ele não pode ser impedido de entrar num cargo público. Senão esse sujeito nunca mais vai limpar o nome, nunca mais vai pagar, pois justamente ele ingressando na Polícia Militar, tendo condições financeiras de pagar essa dívida, aí o Estado, no caso aqui não era Estado, é a Caixa Econômica Federal, mas a Caixa Econômica Federal vai ter condições de cobrar esse valor que ele deve.

Agora, ele omitiu alguma informação, Doutora Fago? Ele não omitiu, está tudo lá no formulário, respondi a esse B.O, respondi a aquele B.O, tive esse processo arquivado com transação penal e tem esses títulos judiciais executivos protestados.

Se nós pegarmos a jurisprudência desta turma, jurisprudência inclusive, relatora, de vossa excelência, não tem previsão na lei para reprovar o indivíduo que fez transação penal, porque a lei fala em condenação criminal, e nós não temos diante de nós, uma pessoa condenada.

Para finalizar, porque eu vi nas razões aqui da desembargadora Relatora, doutora Helena, falando:

“Olha, em questões de Maria da Penha, não adianta a moça fazer uma declaração de próprio punho dizendo que os fatos não ocorreram, porque se presume verdade”.

Espera aí, vamos parar aqui.

Tem processo judicial Maria da Penha neste caso? Não tem, não tem processo judicial Maria da penha nesse caso. Se não tem processo, vossa excelência, com todas as vênias, desembargadora Helena, está transformando um Boletim de Ocorrência, em uma presunção absoluta da prática de um crime. Não basta que tenha o boletim de ocorrência, o ministério público tem que ver se tem indícios de materialidade, para que ele vá fazer a persecução penal.

Tem, eu pergunto, ação Maria da Penha aqui? Não tem. Então, a vítima é o meu cliente, conversou com a sua ex-esposa, ela fez uma declaração de próprio punho, porque isso é lá de 2016, nem é de agora, nem virou processo para dizer:
“Não, aquilo que eu falei lá no BO não é verdade.”

Tanto não é verdade, que o ministério público não processou e não julgou.

Quando a gente entende que a lei exige condenação criminal, quando o Supremo Tribunal Federal trouxe exceções, mas exceção de indiscutível gravidade. Com todas as vênias, não consigo ver que o caso deste indivíduo é o de alguém que não tenha idoneidade de conduta.

Então, nós temos aqui um indivíduo que respondeu há dois boletins de ocorrência, que estão arquivados lá do ano de 2016, nenhum deles repercutiu em ação, inclusive, em um deles, como eu já disse algumas vezes, ele era vítima de um acidente de trânsito.

O que me parece que pegou, foi a questão da transação penal, quando a relatora diz aqui que o fato dele ter, isso é o que está escrito aqui, que o fato de ele ter realizado a transação penal não significa que ele não fez aquilo.

E Vossa excelência acabou aplicando a exceção do Supremo Tribunal Federal, sem demonstrar de fato, se isso aqui era de excepcional gravidade ou não.

Peço aqui, eu entendo, claro, obviamente, respeito as posições diferentes da minha, mas eu entendo aqui que é uma questão de erro fático, nós tivemos uma sucessão de erro fático.

Lá no agravo de instrumento, se vossa excelência, desembargadora Helena, puder depois verificar, vai ver que tem uma decisão lá no processo que nem é relacionada a esse caso, é de uma outra moça que cometeu um crime muito mais grave, depois vossa excelência, quando eu fiz o embargo de declaração, excluiu aquela decisão, pediu para excluir aquela decisão do processo.

Então é uma sucessão, o juiz de primeiro grau não enfrentou nada do que a gente disse, falou de faltar documentos no processo, coisa que não aconteceu.

Em segundo grau, vossa excelência trouxe um paradigma que não se amolda, está falando ali de um crime de tráfico de drogas e de que ali seria excepcional gravidade.

De fato, tráfico de droga é excepcional gravidade, só que a conclusão é de que o meu cliente participou desse processo de droga, que não está no processo, não está no motivo administrativo e não condiz com a realidade fática, não é nem o direito.

Finalizo aqui, com as minhas vênias ao membro do Ministério Público, e sempre recordo que o ministério público tem um papel importante quando oferece o instituto do
sursis,
da transação, enfim, porque nós temos um país em que estigmatiza as pessoas, ainda que cometam pequenos delitos.

Quando a gente vem para o Poder Judiciário, o papel do Poder Judiciário, o advogado só contribui, porque quem resolve na verdade são vossas excelências. O Poder Judiciário não pode aplicar dois pesos e duas medidas. Se o crime não é grave ao ponto de ser possível a homologação de um acordo judicial, por que este mesmo crime incompatibiliza o sujeito para ingressar no cargo público?

Então, a meu ver, aqui, estaríamos todos nós, o sistema todo agindo de má-fé, na medida que ele diz: “olha, faz o acordo, resolve aqui que é melhor para ti, tu não vais ter repercussão”, e o cliente aceita isso, mas, anos depois, ele é pego de surpresa pelo Poder Judiciário.

Sabe aquele acordo que nós prometemos que não ia repercutir na tua esfera da tua vida? Era uma brincadeira, tá? Aquele acordo que você podia ter discutido até o final e vencido, aquele acordo te frustrou um sonho, agora você não vai mais ser policial militar.

Eu peço desculpas aqui, acabei tomando os 15 minutos, não era o meu objetivo, mas finalizo aqui, Presidente.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Pretende o Agravante a reconsideração da decisão monocrática proferida por esta Relatora no Id. 195.909.691, que,nos autos do recurso de Apelação nº 1047225-24.2022.8.11.0000, negou provimento ao apelo, contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que denegou a segurança, mantendo a eficácia do ato administrativo que tornou o Agravante não-recomendado, para o cargo de Aluno-A-Soldado do concurso público regido pelo edital nº 003/2022-SEPLAG/MT e incluir seu nome na lista final do certame, para prosseguir nas demais fases do concurso.

Em suas razões recursais, o Agravante alega, em apertada síntese, que a decisão deve ser reformada, uma vez que a decisão recorrida se encontra em dissonância com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, o qual, por maioria dos votos, reputou inconstitucional a exclusão de candidato de concurso público que esteja respondendo a processo criminal.

Pois bem.

Ao julgar, pelo sistema da Repercussão Geral, o Recurso Extraordinário n.º 560.900/DF, o ilustre relator, Ministro Roberto Barroso, no voto condutor do acórdão paradigma do Tema 22, ponderou, sopesou e aquilatou diversos princípios administrativos, constitucionais e atinentes à esfera penal, a fim de harmonizar as normas em conflito, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A tese fixada no Tema 22, portanto, foi no sentido de que: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

Em regra, a existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, devendo ser observada a existência de condenação por órgão colegiado ou definitiva, e a relação de incompatibilidade entre o crime e as atribuições do cargo pretendido, ressalvadas situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade quando o concurso envolver as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública.

Consta nos autos a existência do Boletim de Ocorrência 2016.119716 (Id. 181.760.665 – fls. 51/52) que o Agravante teria praticado Lesões corporais contra sua companheira Rosilda Ribeiro de Paula na data de 10-4-2016, nos seguintes termos:

SEGUNDO A VÍTIMA, NA DATA DE ONTEM PEDIU A SEPARAÇÃO DE SEU COMPANHEIRO, ONDE O MESMO SAIU DA RESIDÊNCIA E RETORNANDO SOMENTE HOJE PELA MANHÃ. A VÍTIMA QUERIA SABER ONDE O MESMO PASSOU A NOITE, E JÁ COMEÇARAM A DISCUTIR, PORÉM O SUSPEITO A AGREDIU ENFORCANDO E COM UM CHUTE NA ALTURA DO PEITO. ESTA GUARNIÇÃO SE FEZ PRESENTE E, AO INFORMAR O SUSPEITO QUE SERIA CONDUZIDO À 1a DELEGACIA, O MESMO ALTERADO SE NEGOU. DEVIDO AO ESTADO AGRESSIVO, FOI NECESSÁRIO O USO DA ARMA NÃO LETAL SPARK. EM SEGUIDA FOI ALGEMADO E ENCAMINHADO AO PRONTO ATENDIMENTO PARA RETIRAR OS DARDOS, E APÓS ENCAMINHADO PARA A 1ª DELEGACIA SEM LESÕES CORPORAIS.

Imperioso consignar que, o Agravante omitiu a informação em relação à instauração do referido Boletim de Ocorrência na Ficha Individual de Avaliação – FIC, inclusive, não informou que resistiu a prisão e que foi conduzido à Delegacia de Polícia, sendo que tal fato também acarreta a eliminação do candidato do certame na fase de investigação social.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, já decidiu sobre a omissão de documentos na Ficha de Informações Confidenciais:

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — INVESTIGAÇÃO SOCIAL — FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS (FIC) — OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE — CONTRAINDICAÇÃO — CONSEQUÊNCIA — PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL — LIMINAR — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE — REQUISITOS AUTORIZADORES — INEXISTÊNCIA — SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA DECISÃO — CORREÇÃO.

Correta é a suspensão da eficácia liminar de decisão que suspendeu o ato que contraindicou a candidata no certame, visto que “a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público” [...]. (STJ, AgRg na MC 22840/RJ). Recurso não provido.

(TJ-MT - AI: 10030328620188110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 4/9/2018, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 1/7/2019).

Ficou demonstrado nos autos que o Agravante respondeu a Ação Penal n° 1005284-43.2021.8.11.0037 no Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Primavera do Leste, em face da prática do delito de maus tratos contra animais, previsto no artigo 32, §1° - A, da Lei 9.605/98.

Em relação a esse fato, foi firmado Acordo de Não-Persecução Penal pelo Ministério Público e o Agravante, sendo declarada extinta a punibilidade.

Diferentemente da Transação Penal contida no art. 76, §4º, da Lei 9.099/95, em que sua aceitação não importa em confissão ou reconhecimento judicial de culpa ou dolo no ilícito em penal.

O Acordo de Não Persecução Penal, pressupõe como requisito obrigatórios, a confissão do delito, conforme previsão contida no art. 28-A do Código de Processo Penal, vejamos:

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado
confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal
sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:(Grifamos).

O art. 28-A §13, CPP estabelece que após o cumprimento do Acordo de Não-Persecução Penal, o juízo competente decretará a extinção da punibilidade, não importando em condenação ou reincidência.

Portanto, em cognição sumária, não há como concluir pela ilegalidade do ato que exclui o candidato, ora impetrante, do certame, porquanto as carreiras de segurança pública configuram atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO.ELIMINAÇÃO DO CERTAME DE PROVIMENTO DE CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO RIO DE JANEIRO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO NO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA CONFIGURAM ATIVIDADE TÍPICA DE ESTADO. VALORAÇÃO DA CONDUTA MORAL DO CANDIDATO.RECURSODE AGRAVO DESPROVIDO.

1. A autoridade reclamada determinou a eliminação do candidato, ora agravante, do certame de provimento de cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, em razão de ter sido reprovado na prova de investigação social do referido concurso público.

2. Acerca do tema, cumpre registrar que a profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art.142,§ 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva.

3. As carreiras de segurança pública exercem atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.

4. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação aos inquéritos policiais a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato.

5.Recursode agravo a que se nega provimento.

(STF, Rcl 50444 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30/05/2022,PROCESSOELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 31-5-2022 PUBLIC 1-6-2022) [Destaquei].

Em que pese as razões invocadas no parecer apresentado pela Corregedoria da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, que na exclusão do agravante no certame, em relação a títulos protestados como elementos desabonadores da sua conduta, não demonstram a inadimplência em compromissos financeiros por fraude ou má-fé, ou habituais em descumprir obrigações legítimas, o fato de existir títulos protestados ou existência de dívidas cíveis é incompatível ao exercício da atividade policial, restringe sobremaneira o conceito de reputação ilibado e o acesso ao cargo público, inclusive, de candidatos que estão momentaneamente passando por dificuldades financeiras.

Na hipótese dos autos, em análise perfunctória, não se vislumbra conduta que demonstre habitualidade em descumprir obrigações, ato atentatório à moral e aos bons costumes pelo fato de possuir dívidas, não havendo elementos que se evidenciam fraudes ou má-fé neste momento processual.

O Superior Tribunal de Justiça entende que afronta o princípio da razoabilidade a exclusão de candidato do certame público em razão da existência de pendências financeiras,
in verbis
:

RECURSOESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ESCRITURÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO EXCLUSIVAMENTE POR REGISTRO DE RESTRIÇÃO FINANCEIRA EM SEU DESFAVOR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.ACÓRDÃODEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.RECURSOESPECIAL DO BANCO DO BRASIL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

1. Trata-se de Recurso Especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, fundado nas alíneas a e c do art.105,IIIdaConstituição Federal, contra acórdão proferido pelo TJMG, assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PARA INGRESSO NOS QUADROS DO BANCO DO BRASIL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DIFICULDADE FINANCEIRA DECORRENTE DO DESEMPREGO. ATO ADMINISTRATIVO INSUBSISTENTE. A negativação em cadastro de restrição ao crédito decorrente de situação financeira difícil em razão do desemprego, não deve ensejar incompatibilidade do candidato com o exercício da função pública. V.V REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - PARA O PROVIMENTO DE CARGO DE ESCRITURÁRIO DO BANCO DO BRASIL - EXIGÊNCIA DE PRÉVIA REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS FINANCEIRAS - RAZOABILIDADE - PERTINÊNCIA COM AS FUNÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CANDIDATO - DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPUGNAR OS PRECEITOS DO EDITAL - INTELIGÊNCIA DO ART.23DA LEI12.016-ORDEM DENEGADA. Assim como ocorre para o ingresso em cargos públicos, o processo de recrutamento de pessoal para ingresso em instituições privadas deve observar o princípio da isonomia e da razoabilidade. Será vedada, portanto, a criação de requisitos que restrinjam, de forma abusiva e sem qualquer justificativa plausível, a participação de candidatos no certame ou o exercício do cargo. Considerando a natureza da atividade bancária e as peculiaridades da função á ser exercida pelo candidato, mostra-se legítima e razoável a exigência de regularização de eventuais pendencias financeiras como condição para o exercício do cargo. Uma vez que a atividade fim das instituições financeiras, seja públicas ou privadas, restringe-se á administração das finanças de terceiros, não há dúvida de que tais funções serão desempenhadas de forma mais adequada por pessoas que possuam uma situação financeira equilibrada (fls. 368).

2. Nas razões do seu Apelo Nobre, aduz a parte recorrente, além de dissídio jurisprudencial, violação do art.188,IdoCC, ao argumento houve afronta ao edital, pois havia previsão de que, para se tomar posse, o candidato não poderia ter seu nome inscrito em cadastros restritivos como SPC, CCF, SERASA, entre outros.

3. É o relatório.

4. A irresignação não merece prosperar.

5. Inicialmente quanto à violação do art.188,IdoCCe a tese a ele referente, tem-se que não foram debatidas pelo Tribunal de origem, e não foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas282e356/STF.

6. Ainda que assim não fosse, quanto ao mérito, o Tribunal de Origem acompanhou a jurisprudência desta Corte, sobre a impossibilidade de exclusão do candidato exclusivamente em função de averiguação de débitos na esfera civil. À propósito: RECURSOORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CANDIDATO DO CURSO DE FORMAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. (...). 2. Segundo jurisprudência consolidada desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, a existência de inquérito, ação penal, ou registro em cadastro de serviço de proteção ao crédito não são capazes de provocar a eliminação de candidato na fase de investigação social do concurso. Respeito ao princípio da presunção de inocência.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RMS. 24.283/RO, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 8.6.2012).

Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA CONCURSO PÚBLICO SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DE 2ª CLASSE INAPTIDÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL

Pretensão inicial da autora voltada ao reconhecimento de seu suposto direito a ser reintegrada ao certame de que participava, destinado ao preenchimento de vagas para o cargo de provimento efetivo de Soldado da PM 2ª Classe exclusão da candidata, durante a fase de investigação social, pelo não preenchimento dos requisitos de conduta ilibada, na vida pública e na vida privada, e idoneidade ("dívidas cíveis" e "infrações de trânsito") ilegalidade - ausência de omissão da autora nas informações prestadas sobre sua vida pessoal - fatos coligidos pela Administração Pública (dívida com Universidade, débito de IPVA e infrações de trânsito) que em nada interferem no caráter ou personalidade da candidata pendência financeira junto à Universidade que não existia quando da entrega do formulário de informação, passando ao largo de representar "fraude" ou "má-fé" - excesso manifesto do ato administrativo, o que configura inarredável ilegalidade, passível de anulação pelo Poder Judiciário excesso de poder que, todavia, não é capaz de gerar abalo anímico tamanho ao ponto de justificar o arbitramento de indenização em favor da autora - sentença de improcedência reformada para julgar parcialmente procedente a demanda sucumbência recíproca das partes. Recurso da autora provido.

(TJSP; Apelação Cível 1018180-24.2019.8.26.0053;Relator(a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/11/2020; Data de Registro: 15/12/2020).

Deve-se observar que, as atribuições do cargo pretendido deve observar a conduta do candidato, quando o concurso envolver as carreiras da segurança pública e como fica evidenciado no Boletim de Ocorrência nº2016.119716 (Id. 181.760.665 – fls. 51/52), o Apelante praticou Lesão Corporal e enforcou sua ex-companheira Rosilda Ribeiro de Paula na data de 10-4-2016, tendo, inclusive, resistido a comparecer à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimento, sendo necessário o uso de força não letal para contê-lo, pelos policiais militares.

Dessa forma, o ato perpetrado pela parte recorrida revela-se legal, na medida em que a investigação social se presta a verificar se o candidato tem plena aptidão (conduta social e moral) para o exercício do cargo público.

Assim, a priori,
NÃO
existem elementos que autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado pela Agravante, após a análise da situação e dos documentos instruidores deste agravo, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal.

Assim, entendo que tais argumentos bastam para
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Doutor, acredito que o Desembargador José Luiz Leite Lindote pedirá vista deste processo.

De qualquer forma, resumindo, concurso para soldado da polícia militar, o candidato passou em todas as provas, mas na investigação social não informou que existia o Boletim de Ocorrência de 2016.

Entendo que a vida social dele, para ser militar, precisa ser correta, completa.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RENAN PEREIRA FREITAS, OAB/SC: 4359-A:

Doutora, ele informou. Ele informou, essa informação da doutora deve estar equivocada.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Não informou. Consta do meu voto:

“O Agravante omitiu a informação em relação à instauração do referido Boletim de Ocorrência na Ficha Individual de Avaliação – FIC, inclusive, não informou que resistiu à prisão e que foi conduzido à Delegacia de Polícia, sendo que tal fato também acarreta a eliminação do candidato do certame na fase de investigação social.”

Consta do Boletim de Ocorrência 2016.119716 (Id. 181.760.665 – fls. 51/52) os seguintes termos:

SEGUNDO A VÍTIMA, NA DATA DE ONTEM PEDIU A SEPARAÇÃO DE SEU COMPANHEIRO, ONDE O MESMO SAIU DA RESIDÊNCIA E RETORNANDO SOMENTE HOJE PELA MANHÃ. A VÍTIMA QUERIA SABER ONDE O MESMO PASSOU A NOITE, E JÁ COMEÇARAM A DISCUTIR, PORÉM O SUSPEITO A AGREDIU ENFORCANDO E COM UM CHUTE NA ALTURA DO PEITO. ESTA GUARNIÇÃO SE FEZ PRESENTE E, AO INFORMAR O SUSPEITO QUE SERIA CONDUZIDO À DELEGACIA, O MESMO ALTERADO SE NEGOU. DEVIDO AO ESTADO AGRESSIVO, FOI NECESSÁRIO O USO DA ARMA NÃO LETAL SPARK. EM SEGUIDA FOI ALGEMADO E ENCAMINHADO AO PRONTO ATENDIMENTO PARA RETIRAR OS DARDOS, E APÓS ENCAMINHADO PARA A 1ª DELEGACIA SEM LESÕES CORPORAIS.

O agravante pode ter se acertado com a companheira, mas esse fato existiu.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RENAN PEREIRA FREITAS, OAB/SC: 4359-A:

É que essa informação está no processo, está no formulário de investigação social.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

A outra questão, trata-se de uma Ação Penal no Juizado Especial Cível -Criminal de Primavera do Leste.

O agravante fez maus tratos contra animais e fez um acordo de não persecução penal, ou seja, para não ser punido criminalmente, para não responder processo crime e não ter alguma punição, e foi extinta a sua punibilidade.

Consta do meu voto:

“
Diferentemente da Transação Penal contida no art. 76, §4º, da Lei 9.099/95, em que sua aceitação não importa em confissão ou reconhecimento judicial de culpa ou dolo no ilícito em penal.

O Acordo de Não Persecução Penal, pressupõe como requisito obrigatórios, a confissão do delito.”

Portanto, o agravante confessou que praticou o crime de maus tratos aos animais, conforme previsão no artigo 28-A do Código Processo Penal.

Fato que também desabona a conduta do agravante.

O agravante será policial, será que ele sairá chutando animal pela rua? Ele será um policial, e quando tiver que atender ocorrência de Lei Maria da penha, será que agirá como agiu com a mulher dele?

Concluo em meu voto:

Portanto, em cognição sumária, não há como concluir pela ilegalidade do ato que exclui o candidato, ora impetrante, do certame, porquanto as carreiras de segurança pública configuram atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.

Penso que, se o agravante estivesse fazendo concurso para qualquer outro cargo, não haveria problema.

Inclusive, esta e. Câmara, quando ainda composta pelos Desembargadores e desembargadoras: Marcio Vidal, Luiz Carlos da Costa, Maria Aparecida Ribeiro e Maria Erotides Kneip, entendia que qualquer outra carreira do Estado, economista, contador, psicólogo, assistente social, não haveria problema, mas se tratando de policial, juiz e promotor essa exigência é básica. Assim, sempre mantivemos o “não recomendado”, porque socialmente essa pessoa não possui um bom comportamento.

Aliás, doutor, o senhor na sustentação oral citou mais um, a depressão. Imagina um soldado com depressão.

Quanto ao fato de existirem dívidas, se fosse um concurso comum, tudo bem, mas a própria Comissão quando da exclusão deste candidato mencionou os títulos protestados como elementos desabonadores da sua conduta.

Consta do meu voto:

“não demonstram a inadimplência em compromissos financeiros por fraude ou má-fé, ou habituais em descumprir obrigações legítimas, o fato de existir títulos protestados ou existência de dívidas cíveis é incompatível ao exercício da atividade policial, restringe sobremaneira o conceito de reputação ilibado e o acesso ao cargo público, inclusive, de candidatos que estão momentaneamente passando por dificuldades financeiras.

Doutor, como juíza, digo ao senhor que tenho 34 anos como magistrada e mantenho meu nome sem restrições. Tenho dificuldades financeiras de vez em quando? Eu tenho, mas não deixo meu nome ir para protesto, pago minhas dívidas em dia, minhas contas, se não tenho dinheiro empresto do banco, pago juros.

Passei 5 anos pagando juros, porque este cargo é de reputação ilibada, igual ao de Policial. Precisamos ter bons policiais, primeiro com sanidade, segundo, com comportamento rígido. Esse é o meu posicionamento.

Por isso, meu voto é no sentido de desprover o presente recurso de agravo interno.

Peço vênia ao douto advogado, até compreendo que há o Tema 22 do STF, onde diz ninguém pode ser condenado antes do trânsito julgado, mas é uma carreira séria, precisamos de pessoa séria, precisamos mudar esse país.

Esse é o meu posicionamento, posso estar errada, não conheço seu cliente, não é nada pessoal, é o meu posicionamento em relação a todos.

Portanto, mantenho meu voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1ª VOGAL - CONVOCADA):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (2º VOGAL):

Senhora Presidente,

Entendo o posicionamento de Vossa Excelência, mas não vejo como ser diferente a decisão de um servidor administrativo civil com relação à investigação social, de um policial.

Penso que se fosse uma situação de extrema gravidade, caberia a reprovação do agravante, mas, no presente caso, tenho posicionamento diferente, inclusive trarei um voto divergente, em razão dos meus posicionamentos em processos anteriores.

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RENAN PEREIRA FREITAS, OAB/SC: 4359-A:

Senhora Presidente,

Apenas uma breve colocação. Às vezes, a forma como o advogado fala, e precisamos falar com convicção, estamos defendendo o cliente, mas externo meu posicionamento de que respeito muitíssimo a sua decisão. Não quero que me interpretem mal.

Eu respeito, eu entendo, digamos assim, a forma como a doutora manifestou em seu voto.

Quero pedir desculpas, talvez por algum excesso, não foi meu interesse. Quero dizer que respeito o Poder Judiciário, a divergência, obviamente, como advogado combativo que sou, tiver que trazer as teses que entendi que eram cabíveis.

Então, peço desculpas por eventuais excessos, respeito muito essa Câmara, inclusive a Presidente, que aqui divergiu.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (PRESIDENTE):

Doutor, não se preocupe, não precisa pedir desculpas, o senhor está no seu papel, e eu no meu.

EM 20 DE MAIO DE 2024:

A RELATORA DESPROVEU O RECURSO SENDO ACOMPANHADA PELA 1ª VOGAL. PEDIU VISTA O 2º VOGAL (EXMO. SR. DESA. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE). ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 27.05.2024.

SESSÃO DE 27 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA-VENCEDOR)

EXMO. SR. DES JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (2º VOGAL):

Trata-se de agravo interno manejado por José Alexander Ribeiro Resende contra a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível

contra sentença que denegou a segurança, mantendo a eficácia do ato administrativo que tornou o Agravante não recomendado, na fase de investigação social do concurso, referente ao Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, Polícia Militar do Estado de Mato Gross, ao cargo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar de Mato Grosso.

Em seu arrazoado, a agravante requer que seja reformada a decisão monocrática agravada para que seja anulado o ato administrativo que o reprovou na etapa de investigação social, tendo sido apontado como sendo desabonadores de conduta: boletim de ocorrência por lesão corporal; boletim de ocorrência por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e danos materiais; ação penal na qual foi firmado acordo de não persecução penal e extinta a punibilidade; e, execução de processo de cobrança, sendo 03 instrumentos de protesto; porém, o Juiz singular denegou a segurança ao argumento de que o candidato não entregou totalmente os documentos exigidos no edital.

Por sua vez, em sede de apelação a Relatora negou provimento ao Recurso de Apelação ao argumento de que não pode ser aplicado tratamento diferenciado das regras constantes no edital, ou seja, a entrega dos documentos e informações pessoais era uma exigência para todos os candidatos classificados.

Sustentou que a administração pública reprovou o Agravante pelo motivo de que esse respondeu a um processo penal em que foi firmado um acordo de não persecução penal e pela existência de títulos protestados em cartório, bem como pela existência de dois boletins de ocorrência em desfavor do candidato, sendo que o Juiz singular e a Relatora aduziram que a reprovação é correta porque o Agravante deixou de entregar tempestivamente algumas certidões de antecedentes criminais, além da decisão monocrática violar o Tema 22 do STF, que é expresso ao enfatizar que é vedada a simples valoração negativa da existência de boletins de ocorrência para efeito de reprovação de candidato em certame público.

Ao final, requer que seja reformada a decisão agravada, para anular o ato de reprovação e assegure a reinclusão do candidato na lista de aprovados, inclusive com a determinação de sua nomeação e posso no cargo, para que participe do curso de formação de soldados em igualdade de condições com os demais candidatos.

As contrarrazões foram apresentadas, manifestando pelo desprovimento do recurso (Id. 202.874.155).

Neste cenário, a Desembargadora Relatora negou provimento ao Recurso de Agravo Interno sendo acompanhada pela 1ª Vogal, o entendimento da nobre Relatora encontra-se assim ementado:

AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA – NÃO RECOMENDAÇÃO NA INVESTIGAÇÃO SOCIAL – NÃO VIOLAÇÃO DO TEMA 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONCURSO DE ALUNO SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR ESTADUAL –NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA – INSTAURAÇÃO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA - POSSIBILIDADE NAS CARREIRAS ENVOLVENDO SEGURANÇA PÚBLICA - NÃO PROVIMENTO.

1. Deverá ser observado, a conduta social e moral do candidato, quando o certame envolver as carreiras da área de segurança pública, não havendo ofensa ao Princípio da Inocência, muito embora no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 560.900/DF, o ilustre relator, Ministro Roberto Barroso, no voto condutor do acórdão paradigma do Tema 22, ponderou, sopesou e aquilatou diversos princípios administrativos, constitucionais e atinentes à esfera penal, a fim de harmonizar as normas em conflito, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2. A tese fixada no Tema 22, portanto, foi no sentido de que: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

Peço vênia para apresentar voto divergente.

Como se sabe, ao julgar, pelo sistema da repercussão geral, o Recurso Extraordinário nº 560.900/DF, relacionado à eliminação de candidatos de concursos públicos, diante da existência de processos penais em curso, o ilustre relator, Ministro Roberto Barroso, no voto condutor do acórdão paradigma, ponderou, sopesou e aquilatou diversos princípios administrativos, constitucionais e atinentes à esfera penal, a fim de harmonizar as normas em conflito, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A conclusão do Supremo Tribunal Federal, então, foi a seguinte:

1) Como regra geral,
a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe:

(I) condenação por órgão colegiado ou definitiva;
e (II) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente;

(2) a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144),
sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.
(grifo nosso)

A tese fixada no Tema 22, foi no sentido de que: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

Portanto, o Supremo Tribunal Federal definiu que, como regra, a existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, devendo ser observada a existência de condenação por órgão colegiado ou definitiva, e a relação de incompatibilidade entre o crime e as atribuições do cargo pretendido, ressalvadas situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade quando o concurso envolver as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública.

Além disso, mister registrar que a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve observar, como todo ato administrativo, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Outrossim, pertinente registrar que não consta dos autos qualquer informação no sentido de que, ao preencher o formulário de investigação social, o candidato/apelado tenha omitido a situação identificada pela comissão avaliadora, pelo contrário pontuou e indicou o número do processo criminal.

Dessa maneira, não se afigura proporcional e razoável a eliminação do Impetrante na fase de investigação social do certame apenas, e tão somente, em razão da existência de boletins de ocorrência e de inquéritos ou ações penais em curso.

Nesse sentido, tem se posicionado este Tribunal de Justiça:

“MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO RECONHECIDA DE OFÍCIO – AÇÃO MANDAMENTAL EXTINTA EM RELAÇÃO À AUTORIDADE ILEGÍTIMA – CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO NA ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – TEMA 22 DO STF – DESPROPORCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE. O Secretário de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, não tem legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança no qual o impetrante se insurge contra a não recomendação no concurso público, uma vez que, de acordo com o item 18.2 do Edital 003/SEPLAG/2022, tal ato é de competência da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.
Incabível a exclusão de candidato em concurso público, em razão da tramitação de processo penal, sob pena de se caracterizar violação do princípio da presunção de inocência (Tema 22 do STF). Segurança concedida em parte.”
(N.U 1025609-19.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023)”. [grifo nosso]

“APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE SOCIOEDUCATIVO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E AÇÃO PENAL EM CURSO - AUSÊNCIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – VIOLAÇÃO – STF – TEMA 22 - RECURSO DESPROVIDO. Descabe a exclusão de candidato em concurso público na fase de investigação social, em razão da tramitação de processo penal, sob pena de se caracterizar violação do princípio da presunção de inocência (Tema 22 do STF). "Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal" (RE 560.900/DF). (N.U 1056592-77.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)”. [grifo nosso]

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA ESTADUAL – APRESENTAÇÃO CONDICIONADA NO TERMO DE POSSE – PROCESSO CRIMINAL EM CURSO – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – VIOLAÇÃO – STF TEMA 22 – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
1. Descabe a exclusão de candidato em concurso público, em razão da tramitação de processo penal, sob pena de se caracterizar violação do princípio da presunção de inocência (Tema 22 do STF).
2. Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. (N.U 0023650-53.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2022, Publicado no DJE 01/11/2022)”. [grifo nosso]

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO QUE RESPONDE A AÇÃO PENAL – EXCLUSÃO DO CANDIDATO – INVIABILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA – SENTENÇA RATIFICADA.
1. A simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos.
(N.U 1003843-20.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)”. [grifo nosso]

Partindo dessas premissas, tem-se que o ato tido como coator contraria o princípio constitucional da presunção da inocência, bem como a tese firmada no Tema 22 do STF, de modo que a concessão da segurança é medida que se impõe.

Pelo exposto, voto por prover o recurso de agravo interno, para conceder a segurança postulada por José Alexander Ribeiro, para a autoridade coatora constar como "RECOMENDADO” o resultado da investigação social, tornando-se apto para participação nas demais fases, além da reserva de vaga, na hipótese de aprovação, Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 05 de janeiro de 2022.

É a divergência.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Eminentes pares,

O pedido de vista do desembargador José Luiz Leite Lindote foi pertinente, visto que havia entendimento nesta Câmara, mas com a alteração dos membros que a compõem, precisamos chegar a uma conclusão.

Esta Câmara entendia que, em se tratando de Polícia Militar, Polícia Civil, delegado, juiz, promotor, deveria haver uma idoneidade diferenciada, idoneidade comportamental.

Por exemplo, um delegado que possui vários boletins de ocorrência em seu desfavor, não é processo, mas casos em que, bêbado perdeu carro, bafômetro, agrediu a mulher, ainda que sem processo, não se trata do Tema 22, mas de estudo social da pessoa, do seu comportamento.

O desembargador Mario Kono possuía entendimento divergente e, como a composição das Câmaras de Direito Público mudou, quero ouvir todos.

Assim, ratifico meu entendimento, o desembargador José Luiz Leite Lindote trouxe posicionamento divergente, e, como haverá aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 942, CPC, se o entendimento majoritário for de que não há idoneidade, apenas quando responder processo, mudo meu entendimento.

EXMO. SR. DES JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (2º VOGAL):

Desembargadora Presidente,

Há um caso como este na Turma de Câmaras de Direito Público, em que vossa excelência pediu vista.

O Tema 22 é específico ao prescrever, “salvo caso de indiscutível gravidade” e “com base em inquérito penal, desde que haja previsão legal de que, para aquele cargo, seja requisito”.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Eminentes Pares,

Sugiro, inclusive, que cada membro faça um resumo do seu entendimento por escrito, para que todos tenham conhecimento, assim possamos conversar e chegar a um senso comum

EM 27 DE MAIO DE 2024:

A RELATORA DESPROVEU O RECURSO, SENDO ACOMPANHADA PELA 1ª VOGAL. O 2º VOGAL PROVEU. EM RAZÃO DA NÃO UNANIMIDADE FICA SUSPENSO O JULGAMENTO PARA A APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE EXTENSÃO DE JULGAMENTO, NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 24 DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RENAN PEREIRA FREITAS, OAB/SC 4359-A:

Excelência,

Em seu nome eu cumprimento aqui todos os presentes, vou tentar ser bastante objetivo nessa nossa controvérsia, em busca talvez aqui de uma unanimidade.

Tive a oportunidade de conversar com o Dr. Mário Kono, não consegui conversar com o Dr. Saboia, não tivemos aqui uma agenda compatível, mas eu pretendo nesses minutos iniciais fazer uma digressão muito rápida sobre o nosso caso dos autos.

Em que pese, Senhora Presidente, eu respeite muito o voto que desproveu o nosso apelo, eu verifico que as questões jurídicas e fáticas não estão em sintonia.

Por que eu digo isso? Peço vênia, para fazer uma leitura de um pequeno trecho do voto da relatora, que desproveu o nosso recurso. Eu coloquei memoriais no processo mais cedo, para que vossas excelências pudessem ver esse comparativo numa forma bem sintetizada.

A relatora inicia dizendo:

“A conclusão do colendo Supremo Tribunal Federal, então, foi de que a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (...)”

Faço uma ênfase nesse ponto do voto da Relatora:

“(...) sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade, sendo imperioso consignar a instauração dos Boletins de ocorrências, pelo crime de Lesão Corporal e culposa, bem como pelo delito de uso de drogas (Lei nº 11.343/2006), mesmo tendo ocorrido o acordo de não persecução penal.

Então, me parece aqui que há uma contradição interna na decisão monocrática, Dr. Mário. Veja
situação excepcional e de indiscutível gravidade

não permite fazer acordo de não persecução penal.
Se o crime é grave, de excepcional e indiscutível gravidade, foi isso que disse o Supremo. Então, eu não poderia fazer transação ou acordo de não persecução, porque esses são crimes de menor potencial ofensivo.

Aqui, Doutora Maria Ferreira Fago, vou tomar a liberdade de fazer a leitura de um voto de vossa excelência, porque na jurisprudência do Tribunal, pelo menos é o que nos diz o artigo 926, essa jurisprudência, pelo menos do bom advogado, ela orienta para que ingresse com uma demanda ou não.

Eu faço o filtro de milhares de candidatos, trabalho no Brasil inteiro, às vezes eu digo:
“Olha, infelizmente não tem como, candidato, a orientação do tribunal é essa.”

Quando eu peguei essa ação desse candidato, eu li os precedentes aqui do Tribunal, e esse é um julgado bem recente, está nos meus memoriais, a Doutora pode consultar. São palavras da doutora:

“No caso concreto, a eliminação da parte agravante na fase de investigação social do certame, tão somente em razão do registro de
boletim de ocorrência que noticia

crime de menor potencial ofensivo, que não foi omitido pelo candidato
no formulário de investigação,
não se mostra razoável e proporcional.
4. Decisão reformada. Recurso Provido.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1009192-54.2023.8.11.0000, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 19/12/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/12/2023 - grifamos).”

É o voto de vossa excelência.

Mas nós não estamos discutindo aqui um crime de excepcional e indiscutível gravidade. Conforme vossa excelência já votou, esse é um julgamento do final do ano passado, de 19 de dezembro do ano passado, e relativo a esse mesmo concurso, em que Vossa excelência disse:
“crime de menor potencial ofensivo
”

Veja, nós estamos falando que o meu cliente está respondendo a um processo? Não. Ele não está respondendo nada, ele fez um acordo de não persecução penal.

Então, se ele não está respondendo a nenhum processo, fez um acordo de não persecução penal, obviamente que o Poder Judiciário que homologou esse acordo, entendeu que o crime não era de excepcional e indiscutível gravidade, senão ele estaria respondendo por isso aqui.

E já tentando ir para o final desta sustentação, para não me estender muito, eu trouxe um julgado recentíssimo nos memoriais que juntei aos autos, e fiz aqui, Senhora Presidente, o confronto entre a decisão de vossa excelência e a do Superior Tribunal de Justiça.

O Ministro do Superior Tribunal de Justiça, senhor Sérgio Kukina, nos disse o seguinte, peço vênia, de novo, para fazer leitura, porque é importante isso, é importante, porque nós estamos discutindo aqui a vida de um indivíduo. Se esse indivíduo vai ser penalizado pelo resto da vida dele, ou se nós vamos entender que ele está buscando aqui a carreira policial, porque ele entende que é uma pessoa adequada para esse cargo.

Disse aqui, sua excelência o Ministro Sérgio Kukina:

“[...] Fere a presunção de inocência constitucionalmente garantida a atuação administrativa que considera não recomendado
o candidato em razão de conduta reprovável, já tratada e solvida em acordo de não persecução penal

ou por denúncia de violência doméstica retratada pela própria denunciante.
”.

E aqui tem o resto do voto, se vossas excelências tiverem interesse de ver o entendimento da corte superior. Está ali. O voto está ali, eu fiz o confronto com as razões de decidir da nossa ilustre Relatora.

Veja, o Superior Tribunal de Justiça disse que, se essa conduta já foi tratada por meio de um acordo de não persecução penal, eu não posso reprovar o indivíduo. Isso foi o que disse o Superior Tribunal de Justiça que disse agora, em 11 de junho de 2024.

Eu não sou alheio aqui, doutora Maria Fago, nem Doutora Helena, que as mulheres muitas vezes são vítimas dos homens nos casos em que atua a legislação especial da Maria da Penha. Não sou alheio, não sou alheio que isso existe de verdade, mas eu peço que vossas excelências também não sejam alheias, e nem levianas, a ponto de considerar que toda e qualquer denúncia representa um “ocorrimento” na via fática real.

Então, se cada vez que uma mulher denuncia um indivíduo sem provas, eu vou considerar esse indivíduo culpado, isso é um atentado à presunção de inocência. Obviamente, que não estou dizendo que tem que dar uma especial relevância à palavra da vítima, Dr. José. Não é isso que estou dizendo aqui! O que estou dizendo, é que a vítima aqui no caso, ela se retratou, ela foi lá e disse: “
olha, aquilo que eu falei, e que não tinha prova nenhuma, não é verdade”.

E o Superior Tribunal de Justiça, no precedente que eu trouxe recentíssimo, disse: “Tem retratação da vítima? Tem! Então, eu juiz, eu julgador e eu administração, não posso passar por cima da palavra da vítima, em um caso em que não existe prova nenhuma de uma lesão corporal, e dizer que esse indivíduo é inadequado a ingressar num cargo público.

Por que eu não posso dizer isso, Dr José? Porque eu estaria julgando um indivíduo sem um processo, isso é um atentado ao Estado Democrático de Direito.

Então, a vítima diz que ocorreu crime, depois a mesma vítima se retrata. Não, vítima, tu não tens o direito desse retratar, porque agora, eu já estou presumindo a culpabilidade.

Então, basicamente essa é a nossa defesa, já estou nos finalmentes, sinto muito não ter conseguido conversar atentamente com Dr. Saboia, nossa equipe até tentou, mas as agendas não foram compatíveis.

Mas, estou trazendo aqui, Doutora Maria, o voto da senhora, tem outros de Vossa Excelência que suscito na peça dos memoriais, digamos assim, que concordava com a nossa tese, em que pese agora ter divergido.

Eu finalizo, trazendo o seguinte, doutora Helena, falei isso na última sustentação legal. Nada pode o Judiciário para além da Lei, nem a função administrativa. A nossa Lei 555/2014, no artigo 11, traz uma única e exclusiva causa de reprovação por inidoneidade de conduta. Ela diz que não pode o candidato “
ter sofrido condenação criminal com pena privativa de liberdade
”.

Se eu for atentamente olhar o Tema 22 de Repercussão Geral, Dr. Sabóia, eu verifico que foi o Ministro Luís Roberto Barroso, que foi o relator, e ele disse o seguinte:
(falha na conexão de internet - inaudível).

O legislador quando quis reprovar, ele colocou no artigo 11, e não consta no artigo 11, que é inadequado para ingresso no cargo de policial deste Estado, aquele indivíduo que tenha realizado transação penal ou acordo de não persecução penal. Fala de pena privativa de liberdade, veja, se nós estivéssemos discutindo, uma pena restritiva de direitos, ainda assim eu não teria cumprido o comando legal do artigo 11 da lei.

Nós não estamos falando de um indivíduo tenha sido condenado por algum crime, não estamos falando de um indivíduo que tenha sido condenado por qualquer coisa, estamos falando de um indivíduo que teve um acordo de não persecução penal, reconhecido pelo Poder Judiciário, de um crime de menor potencial ofensivo.

Eu não vou me estender mais, como prometi, peço até desculpas por ter tomado esses 10 minutos, mas eu aguardo aqui a decisão de vossas excelências e finalizo sustentação.

Mais uma vez, com muito respeito a doutora Helena, a posição divergente, inclusive, ao da desembargadora Maria Fago.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3º VOGAL - CONVOCADO):

Eminentes Pares,

O Tema 22 do STJ é claro, como foi bem pontuado pelo desembargador José Luiz Leite Lindote, e repetido pelo douto causídico, e não preciso citá-lo novamente.

A questão que me intrigava, é se o agravante não tinha cumprido com o edital, se teria omitido propositadamente ou não.

Estou com a resposta do agravante à seguinte pergunta:

“Você já foi conduzido pela polícia para a delegacia, mesmo quando menor de idade? Vítima, testemunha e/ou suspeito, detalhe:

Resposta: Sim. Quando menor dirigindo e desentendimento com colega. 2016 desentendimento familiar sem inquérito e sem processo”.

Como visto, o agravante não se omitiu na resposta, como casos que algumas vezes temos julgado. Ele respondeu e não há contrariedade em sua resposta.

Quando indeferido, constou que a Comissão Investigadora, em 2016, ano que o candidato menciona em sua resposta, encontrou um boletim de ocorrência.

“o Apelante praticou Lesão Corporal e enforcou sua ex-companheira Rosilda Ribeiro de Paula na data de 10-4-2016, tendo, inclusive, resistido a comparecer à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimento, sendo necessário o uso de força não letal para contê-lo, pelos policiais militares.”

São termos policiais, porque não foi julgado.

É lógico, que em uma situação dessas e emocionalmente abalado, isso é normal, e não configura crime. Se configurasse, teria existido, ainda que um termo circunstanciado pelo crime de resistência, mas nada disso consta nos autos.

Em 2016, antes das alterações feitas na Lei de Violência Doméstica, o julgamento era pelos Juizados Especiais Criminais, assim como a direção sem habilitação, que para mim não deveria ser crime, e é de menor potencial ofensivo, e a possível lesão corporal, que teria ocorrido no âmbito doméstico.

Se em ambos foi feito o acordo de não persecução penal, na verdade, de transação penal, se falarmos em matéria de Juizado Especial, ou aceitação da proposta do Ministério Público, se fosse o caso, não há que se falar para efeitos criminais e para nenhum efeito, como dispõe a Lei n. 9.099/95. Portanto, não se considera crime para nenhum efeito, muito menos, sem a devida instrução processual, porque quando é feita a transação não há instrução processual.

Nada é possível considerar para registro ou antecedentes criminais em desfavor da pessoa que aceita a transação, visto que a proposta é feita pelo Ministério Público e o acordo nas ações privadas é feito com a vítima. Considerar seria desrespeitar o Tema n. 22 do STF, como bem pontuado pelo Desembargador José Luiz Leite Lindote.

Ressalto, se considerado, estaríamos condenando alguém, que sequer foi submetido a julgamento, e violando o princípio constitucional, de que ninguém será considerado culpado sem o trânsito e julgado de uma sentença penal condenatória.

Dessa forma, com a devida vênia, acompanho voto da divergência.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (4º VOGAL-CONVOCADO):

Eminentes pares,

Adiro ao voto do desembargador José Luiz Leite Lindote, mas discorrei sobre o assunto, porque nas notas taquigráficas a Relatora pontua que nesta e. Câmara havia entendimento diverso quando da composição anterior, e que esse entendimento vem sendo reformulado, em razão da nova composição da câmara. Portanto, entendo necessário fixarmos um entendimento, até porque já discutimos a matéria na Turma de Câmaras Reunidas.

Há alguns pressupostos que precisamos observar:

1º) Tema 22 do STF;

2º) Alguns princípios, como o princípio da inocência, o princípio da razoabilidade e o princípio da proporcionalidade.

Não podemos analisar desviando desses princípios.

Entendo que em razão do Tema n. 22 do STF e desses princípios, apenas a existência de investigações, processos e registros de natureza policial, não podem ser suficientes para excluir candidatos de certames públicos, salvo se tivermos casos de gravidade, situação anômala específica ou que as ocorrências, por exemplo, revelem a inviabilização do exercício da função pública, acompanhada de previsão legal específica.

No caso específico, ao analisarmos os motivos pelos quais o apelante foi excluído do certame, quais sejam, boletins de ocorrência, uma ação penal e títulos protestados. Assim como o desembargador Mário Kono, fiz a análise dessas ocorrências.

O boletim de ocorrência de 2016 trata-se de lesão corporal de natureza leve, sem evolução para ação penal e registro de transação penal. Indica ser lesão de corporal de lesão leve, em razão da ausência de transação, de registro penal, de ação penal, portanto, a meu ver, parece que não há lesão corporal grave. A vítima deixou de representar o agressor. No caso, foi uma ininteligência doméstica, ou seja, uma possível violência doméstica, mas sem laudo pericial, sem lesões de natureza grave.

Há um boletim de ocorrência de natureza leve, culposa, na direção de veículo automotor, inclusive narrado pelo agravante no ID 181758239, página 4.

Há ainda uma ação penal, cuja punibilidade foi extinta com base no artigo 28-A, ou seja, acordo de não persecução penal.

Rememorando alguns dispositivos do CPP, o § 12º do artigo 28-A estabelece:

A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão de certidão de antecedentes criminais, exceto para os fins previstos no inciso III do § 2º deste artigo.

Se não cabe constar na certidão, não caberia sequer mencionar, porque quem conhece a legislação somos nós. A pessoa emite uma certidão junto ao Judiciário, e as certidões dela estão todas “NADA CONSTA”, como estão todas as certidões juntadas neste processo.

Há também certidão de processo de execução, em razão de três títulos protestados, mas na economia e país em que vivemos, é óbvio, o ideal era que não tivéssemos devedores, inadimplentes, mas grande parte da população é inadimplente, e quem não reconhece isso vive fora do mundo real.

Assim, não me parece, que este seja um comportamento moral reprovável, o qual, por si só, incompatibilize ou inviabilize a pessoa a exercer cargo público.

Dito isso, recordo que o artigo 28-A do CPP possui requisitos para que o acordo de não persecução penal seja admitido, como reparar o dano a vítima, renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público, prestar serviços à comunidade, pagar prestação pecuniária, cumprir no prazo determinadas condições estabelecidas e mais, esses delitos devem ter pena mínima inferior há 4 anos, não podendo ser praticado mediante violência ou grave ameaça, inclusive considerando os aumentos de pena para fins de pena mínima.

O réu não pode ser reincidente, não pode haver elementos que indiquem conduta criminal habitual reiterada ou profissional, o que remete àquela violência doméstica que ocorreu anos antes. Isso não foi habitual, reiterado, não voltou a acontecer.

Dessa forma, cotejando todos os elementos dos autos e se verifica o motivo pelo qual o candidato foi rejeitado, peço vênia à eminente relatora, e acompanho a divergência inaugurada pelo Desembargador José Luiz Leite Lindote, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso, anular a decisão administrativa que excluiu o agravante do concurso público do cargo de Aluno A - Soldado da Polícia Militar, e determinar a reinclusão no certame e o possibilitando a participar das demais fases do concurso.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Eminentes pares,

Como disse, esta Câmara e a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo tinham o entendimento externado em meu voto, que era capitaneado pelo desembargador Luiz Carlos da Costa, que era um dos desembargadores mais estudiosos na área do Direito Público, pela desembargadora Maria Erotides Kneip e desembargadora Maria Aparecida Ribeiro.

Entendíamos que para algumas carreiras, o Tema 22 do STF, deveria ser analisado com reservas, porque prevê que ninguém pode ser condenado antes do trânsito em julgado da ação penal, em razão do princípio da inocência.

Porém, se menciona no edital, uma conduta social e moral para alguns servidores, quais sejam, Delegado de Polícia, Policial Militar, Policial Civil, Juiz, Promotor, uma vez que são cargos de carreira que exigem uma conduta social e moral ilibada.

Portanto, para uma pessoa que bate em mulher, que dirigi após ingerir bebida alcoólica, que é preso em blitz, aqueles que vivem fazendo pequenos delitos, ressalto que não estou me referindo ao caso concreto, mas de modo geral, conforme entendimento pacificado nesta e. Câmara, não se aplicava o Tema 22 do STF para aprovação nos cargos que mencionei, porque que nesses casos deve-se ter reputação moral ilibada e conduta social adequada, se fosse qualquer outro cargo, analista, escrevente, aplicávamos o tema.

Muitas vezes, quando indagado se tinha informado acerca desses delitos, respondia-se que não.

No caso, constei expressamente em meu voto que o agravante omitiu ao responder o questionário, não sei se estou enganada, precisaria rever o processo.

O Desembargador Mario Kono, pelo que compreendi, propôs não extinguirmos totalmente o posicionamento já firmado nesta Câmara, mas análise de cada caso concreto, ou seja, verificar as ocorrências, analisar se àquela pessoa comporta ser autoridade, se continuará com as atitudes que a levaram a reprovação.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3º VOGAL - CONVOCADO):

Perfeito, analisar caso a caso, seguindo as orientações dos Tribunais Superiores, mas quando o caso for muito grave, abrirmos exceção. A regra geral é seguir o Tema 22 do STF, mas há exceções, por isso deve-se analisar caso a caso.

Por exemplo, não posso colocar alguém que responde a dois ou três processos por estupro de vulnerável, para cuidar de criança no colégio, seria uma falta de responsabilidade.

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (4º VOGAL - CONVOCADO):

Desembargador Mario Kono,

No caso, se houve um exame de corpo de delito comprovando as lesões corporais na esposa, companheira ou no familiar, se houvesse elementos que demonstrassem essa agressão, teríamos talvez uma personalidade diferenciada, mas não temos nada disso nos autos. Temos apenas um B.O., sem outra prova nesses autos.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Não é exatamente assim, mas não discutirei, meu voto foi vencido, já compreendi.

Esclareço ao doutor Renan, que não tem relação com o fato de se tratar de violência doméstica e eu ser mulher, porque aplico a lei doa a quem doer. Era o entendimento da Câmara para todo e qualquer crime, não apenas para o crime de violência doméstica, que é do seu cliente, que espancou a mulher dele. Se ela não chegou a coisas maiores, não sei por que, ou se não teve, também não analisarei isso aqui.

Ressalto, não possui relação com o fato de ser violência doméstica, se fosse um furto ou um estupro, nosso entendimento era que determinadas carreiras devem ter uma conduta ilibada, senão amanhã se justificará aquele “jeitinho”, com a alegação que também fez determinado delito quando jovem e não dá nada.

Era esse o entendimento, mas o direito é dinâmico, a palavra dinamismo vem de dínamo, que significa movimento e o direito social é isso, um dia o que pode, amanhã não pode mais etc.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3º VOGAL – CONVOCADO):

Lembro Vossa Excelência, que sempre fui voto vencido nessa matéria.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024